Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705900-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES, ALINE SLEUTJES, CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR, CAROLINE RODRIGUES DE TONI, DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, ELIESER GIRAO MONTEIRO FILHO, FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, GERALDO JUNIO DO AMARAL, HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, MARCIO DA SILVEIRA LABRE, UBIRATAN ANTUNES SANDERSON, VITOR HUGO DE ARAUJO ALMEIDA AGRAVADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, o agravante Márcio da Silveira Labre requer a desistência do presente Agravo de Instrumento, conforme petição de Num. 19019970. Juntou procuração com poderes específicos, inclusive para desistir (ID 19019971). Assim, homologo a desistência da Agravo de Instrumento formulada pelo agravante Márcio da Silveira Labre, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devendo o recurso prosseguir em relação aos demais agravantes. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator